Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATADA, SEM SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz a requerente ter celebrado contrato para prestação de serviço telefônico na modalidade pós-pago (TIM BLACK B LIGHT). Acrescenta que não obstante a ausência de qualquer tipo de solicitação, a empresa requerida teria efetuado a migração unilateral de seu plano (modalidade pré-paga) e o posterior cancelamento da linha. Formalizadas reclamações no PROCON (n. 53.001.008.19-0050202 – Id. 14351964 – p.1) e na empresa de telefonia (protocolos 2019907785277, 20191083565345, 20191083697698).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No caso concreto, a consumidora logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente no bloqueio do terminal telefônico e migração da linha para modalidade pré-paga, sem sua solicitação (CPC, Art. 373, I), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Por outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). No particular, a mera indicação (pela operadora) de suposto número de protocolo de atendimento não se reveste do valor probatório pretendido, a míngua da respectiva degravação do suposto atendimento telefônico à recorrida (que não reconhece o pedido de migração do plano). Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista, a fatura inadimplida, informada pela parte ré como responsável pelo bloqueio da linha, se refere ao mês de dezembro de 2019 – período posterior à mudança, sem solicitação, das funcionalidades da linha telefônica.
V. A situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, e tipifica dano moral reparável por ofensa aos atributos da personalidade da apelada (CF, Art. 5°, V e X). Não se olvide que a mudança das características do plano contratado pela consumidora (sem prévia solicitação) e o posterior cancelamento de serviços de telefonia móvel mostram-se suficientes para gerar verdadeiro transtorno em seu quotidiano (relações sociais e econômicas). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017. No mais, valor razoável (R$3.000,00) que não ofende o princípio da proibição de excessos, diante das circunstâncias do caso concreto.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei no 9099/95, Art. 55). Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei no 9.099/95, Art. 46).